Tribunal: TJSP
Processo: 3001301-57.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que admitiu a compensação de honorários de sucumbência devidos a Fazenda. Pretensão de afastamento da compensação sob alegação de que os honorários pertencem aos procuradores. Honorários que a princípio cabem à Fazenda, que pode, após seu levantamento, como prevê a LCE 93/1974, destiná-los aos Procuradores. Sucumbência fixada no processo que não é automaticamente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que admitiu a compensação de honorários de sucumbência devidos a Fazenda. Pretensão de afastamento da compensação sob alegação de que os honorários pertencem aos procuradores. Honorários que a princípio cabem à Fazenda, que pode, após seu levantamento, como prevê a LCE 93/1974, destiná-los aos Procuradores. Sucumbência fixada no processo que não é automaticamente dos Procuradores, que não tem direito autônomo sobre ela. Verba honorária é verba pública da Fazenda, sendo viável a compensação. Precedentes. Decisão mantida.

PROSSEGUIMENTO DE CUMPRIMENTO. Possibilidade de expedição de precatório quanto ao valor incontroverso. Recurso improvido.